Tribunal: STF
Processo: ARE 1574712
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Endrigo Neri Cabral Ramos interpôs o presente agravo (eDoc 60) em face de decisão (eDoc 55) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 47) que esta assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 14, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003). 



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INVASÃO DOMICILIAR. TESE DE ILEGALIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRETÉRITA NO SENTIDO DE QUE O REVISIONANDO MANTINHA ARMA EM SUA POSSE. NO DIA DOS FATOS, A POLÍCIA MILITAR IDENTIFICOU O REVISIONANDO EXERCENDO APARENTE FUNÇÃO DE SEGURANÇA EM DETERMINADO COMÉRCIO, BEM COMO NOTOU "SITUAÇÃO DE DESCONFORTO" DEMONSTRADA PELO REVISIONANDO, AO CONSTATAR AS RONDAS PERPETRADAS PELA POLÍCIA MILITAR NA LOCALIDADE. REVISIONANDO QUE LOGO PEGOU A SUA MOTOCICLETA E SAIU DO LOCAL. AGENTES ESTATAIS QUE REALIZARAM MONITORAMENTO DO MESMO. EM DETERMINADA OPORTUNIDADE, QUANDO EMANARAM ORDEM DE PARADA, POLICIAIS PERCEBERAM QUE O REVISIONANDO EMPREENDEU FUGA. REPASSE DA INFORMAÇÃO ENTRE OS AGENTES ESTATAIS E DESLOCAMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA DO REVISIONANDO, O QUAL JÁ HAVIA SIDO IDENTIFICADO. PERPETRADA A SUA ABORDAGEM NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA, SENDO LOCALIZADA, EM SUA POSSE, UMA ARMA DE FOGO, SEM REGISTRO E MUNICIADA. CRIME QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADO. FUNDADAS RAZÕES. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, XI, DA CF. 



    PRETENSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS CRIMINOSAS PELAS QUAIS FORA CONDENADO, BEM COMO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PEDIDOS QUE OBJETIVAM REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO JUÍZO AD QUEM QUANDO APRECIOU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE TEMA JÁ AVALIADO NA AÇÃO PENAL E EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DESTE PRIMEIRO GRUPO DE DIREITO CRIMINAL. 



    REQUERIDA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, NO TOCANTE AO DELITO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. PROLATADA SENTENÇA, COM A FIXAÇÃO DA PENA EM CONCRETO. OUTROSSIM, TEOR DA SÚMULA N. 438 DO STJ. 



    PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PLEITO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ADEMAIS, MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, JUSTIFICOU A AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO. 



    REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, INDEFERIDA.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 51), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, XL, XLVI e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República (em relação a tese de violação de domicílio), observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    Ademais, a suposta violação aos outros dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais (art. 5º XL e XLVI), não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente